Tribunal: TJES
Processo: 5003249-69.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003249-69.2023.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

REQUERIDO: GARBEN BRAVIM GOMES

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO INTERNO EM REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.012, § 3º e § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PENHORA DE BENS – CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PELAS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao recorrente demonstrar, na formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sobretudo porque ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, à exegese dos arts. 17 e 18, do Código de Processo Civil.

3
.
Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art.
1.021
, do Código de Processo Civil,
se
não há razão para a reforma da decisão
hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 5003249-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LORENGE S. A. PARTICIPACOES e LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADA: GARBEN BRAVIM GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por LORENGE S. A. PARTICIPACOES e LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória id. 4668397, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação por si interposto (pelas Agravantes), nos autos da ação judicial de origem.

Em seu recurso id. 4879507, os Agravantes postulam seja exercido juízo de retratação (§ 2º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil), alegando que (1) os imóveis constritos pertencem a pessoa jurídica que não figura na relação processual; (2) a jurisprudência pátria é assente no sentido que a penhora não pode recair sobre bem de terceiro estranho à lide e (3) restaram demonstrados os requisitos autorizadores do efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões recursais id. 5162479, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso
sub examine
, LORENGE S. A. PARTICIPACOES e LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ora Agravantes, com fulcro no art. 1.012, § 3º, inc. I, e § 4º, do Código de Processo Civil, pretenderam fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação por si interposto em face da sentença proferida nos autos da “ação de cobrança” nº 0029477-70.2018.8.08.0024, pela qual o MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que deferiu o pleito liminar incidental a impor gravame nos imóveis matriculados sob os nºs. 65573, 54830, 54841 e 54826.

Ao exame das razões apresentadas pelas ora Agravantes no presente pedido de atribuição de efeito suspensivo, concluiu-se pela ausência dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

E isto porque, reputo irretocáveis os seguintes fundamentos consignados no referido
decisum
, e que peço
vênia
para trazer à colação:

“(...)

No que se refere à tutela de urgência incidental, postulou a parte autora, ora Requerida, a restrição de alienação dos bens suficientes para garantir o pagamento do valor perseguido na ação principal (nº 0029477-70.2018.8.08.0024), requerendo a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, para proceder a restrição dos imóveis matriculados sob o nº 65573, 54830, 54841 e 54826, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação principal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao deferir a liminar de averbação dos termos de penhora dos bens supramencionados, consignou que
“a situação jurídica e financeira das rés demonstram sérios riscos de inadimplemento, dado que percebe-se pela grande quantidade de ações em que foram feitas pelo Juízo buscas online por bens penhoráveis mediante sistemas BACENJUD e RENAJUD, porém restaram ambos infrutíferos”
(Id. 21941931).

As demandadas, ora Requerentes, por seu turno, afirmam que as 04 (quatro) unidades imobiliárias, objeto da constrição, pertenciam a pessoa jurídica estranha à lide, a saber,
‘Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ nº 05.533.541/0001-07’
, sustentando, ainda, que tais imóveis já tiveram a propriedade transferida a terceiros de boa-fé, por meio de compromissos de compra e venda, há mais de 10 (dez) anos, sem, contudo, acostar prova cabal neste sentido.

Premente aludir que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, sobretudo porque
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, à exegese dos arts. 17 e 18, do Código de Processo Civil.

Não obstante os argumentos vertidos no pleito suspensivo em testilha, à luz dos preceptivos legais, resta evidente a impossibilidade das Requeridas postularem o efeito suspensivo da sentença vergastada, notadamente por carecer de interesse recursal, eis que se trata de suposta lesão a direito alheio.

Insta salientar que a empresa
Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ nº 05.533.541/0001-07’
, principal interessada, sequer se insurgiu da decisão que determinou a restrição dos imóveis matriculados sob o nº 65573, 54830, 54841 e 54826.

(...)”

À luz dos fundamentos vertidos da decisão hostilizada, restou amplamente evidenciado que as Agravantes perseguem por meio do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação suposta lesão a direito alheio, o que é defeso.

Na espécie, as próprias Agravantes afirmaram que as 04 (quatro) unidades imobiliárias, objeto da constrição, pertenciam a pessoa jurídica estranha à lide, a saber,
‘
Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda –
CNPJ
nº 05.533.541/0001-07’
, sustentando, ainda, que tais imóveis já tiveram a propriedade transferida a terceiros de boa-fé, por meio de compromissos de compra e venda, há mais de 10 (dez) anos, sem, contudo, acostar prova cabal neste sentido.

Consoante assentado na decisão objurgada,

“
p
ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, sobretudo porque
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, à exegese dos arts. 17 e 18, do Código de Processo Civil.

Assim, forçoso reconhecer a ausência de interesse processual pelas Agravantes, eis que postulam direito alheio como se próprio fosse.

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, trago à baila arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA DE BENS. REJEIÇÃO.
CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DE PESSOA FÍSICA. RECURSO INTERPOSTO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

AUSÊNCIA DE PENHORA SOBRE BENS DA EMPRESA
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso,
a constrição recaiu sobre bens do executado, pessoa física, e não da sociedade empresária,
não sendo possível para esta pleitear, em nome próprio, direito alheio, situação a evidenciar a ausência de interesse recursal
.

2. O recurso especial não atacou os fundamentos perfilhados no acórdão estadual. Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.988/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de
24/2/2023
). (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Execução Fiscal na qual o executado
alega que os imóveis penhorados foram anteriormente transferidos a terceiros (seus clientes), de modo que não mais compõem seu patrimônio quando do ajuizamento da Execução Fiscal
. Não houve registro da transferência na matrícula.

2. A Corte local, ao decidir a controvérsia, assim consignou (fls. 2.283, e-STJ): "Ao que consta dos autos (ID 3583172, pág. 142/158), a exequente postulou e teve deferida a penhora de (lotes) do imóvel descrito na matrícula nº 17.746 dos remanescentes Registro de Imóveis de Adamantina/SP, o qual figura como propriedade de DRACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
Alega a agravante, em resumo, a impenhorabilidade por se tratar de bens alienados a terceiros.

Sucede que, neste aspecto, o recurso não reúne condições de conhecimento. Diante do discurso do art. 18 do CPC/15 - ninguém poderá pleitear direito alheio em -
não há como reconhecer o da empresa executada em nome próprio interesse processual alegar suposta impenhorabilidade de bens imóveis que, segundo afirma, seriam de propriedade de terceiros, e não da empresa agravante
".

(...)

4. Ainda que superado esse óbice, constata-se que o acórdão recorrido está
de acordo com a orientação do STJ, o qual entende que ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por

lei
.
Como a personalidade do Executado não se confunde com a dos terceiros a quem os imóveis teriam sidos alienados, apenas estes últimos possuem interesse e legitimidade jurídica para a defesa em face da penhora realizada
. Nesse sentido: (...)

5.
Agravo Interno não provido
.”

(AgInt no AREsp n. 1.887.916/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022). (Grifei)

Deste modo, as razões recursais, a meu sentir, não infirmam a decisão agravada, razão pela qual ratifico o efeito suspensivo liminarmente indeferido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.